Tribunal: TJMT
Processo: 0008944-43.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008944-43.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (APELADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (REPRESENTANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (APELADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WALDOMIRO RIVA

APELANTE(S):

EDI MARCOS WERNER

APELANTE(S):

RENATO DIOMAR WERNER

APELADO(S):

RENATO DIOMAR WERNER

APELADO(S):

EDI MARCOS WERNER

APELADO(S):

WALDOMIRO RIVA

E M E N T A:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO COPC/15 –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA – EXTINÇÃO

MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS NÃO CONVENCIONADOS – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ART.24, §4o, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DOS EXECUTADOS QUE RECONHECEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO NO ACORDO – VERBA HONORÁRIA EQUITATIVAMENTE ARBITRADA PELA SENTENÇA – VALOR ÍNFIMO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO PRELIBATÓRIO DE ADMISSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO PARA A VEREFICAÇÃO DE POSSÍVEL DISSONÂNCIA DO JULGADO COM O
TEMA 1.076
DO STJ – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO

– NECESSÁRIO ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART85, §2o, DO CPC/15 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

Por força da tese firmada pelo STJ no
Tema 1.076
, mesmo nos casos em que não há condenação – como, por exemplo, nas causas em que a extinção do feito se dá mediante acordo homologado judicialmente –, a verba honorária devida pelos executados (devedores) ao(s) patrono(s) do exequente, deve ser arbitrada com base nas balizas percentuais mínima e máxima previstas no §2o do art.85 do CPC, tomando-se por base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com o ajuste.

Se o acordo entre as partes previa o pagamento do débito exequendo mediante a entrega de 15.000 (quinze mil) sacas de soja de 60Kg, tipo exportação, em cinco parcelas anuais de 3.000 sacas, proveito econômico obtido no acordo homologado, e que deve servir de base de cálculo para a apuração da verba honorária, deve corresponder ao somatório de cada uma dessas cinco prestações, segundo a cotação regional da
commodity
na data do acordo, devidamente atualizada a partir do vencimento de cada uma delas.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WALDOMIRO RIVA

APELANTE(S):

EDI MARCOS WERNER

APELANTE(S):

RENATO DIOMAR WERNER

APELADO(S):

RENATO DIOMAR WERNER

APELADO(S):

EDI MARCOS WERNER

APELADO(S):

WALDOMIRO RIVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação do acórdão de ID. n. 18367467, proferido na
Execução de Título Extrajudicial
no 8944-43.2013.811.0037 (Cód.
126381
) ajuizada por
WALDOMIRO RIVA
em face de
EDI MARCOS WERNER
e
RENATO DIOMAR WERNER
, extinta em razão de o crédito exequendo ter sido arrolado e habilitado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial n. 9032-47.2017.8.11.0037, tendo sido desprovido o apelo dos executados e provido o recurso do exequente para majorar honorários advocatícios equitativamente arbitrados na origem em R$5.000,00, para o importe de R$20.000,00, também na forma do §8o do art.85 do CPC/15.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o do exequente no ID. n. 19958475 e dos executados no ID. n. 23429484, sendo ambos rejeitados pelo acórdão de ID. n. 28008974.

Os executados interpuseram, então, o Recurso Especial de ID. n. 32612999, e o exequente no ID. n. 32628998.

Em juízo prelibatório de admissibilidade, a d. Vice-presidência deste E. Tribunal negou provimento a ambos os recursos especiais em decisão de ID. n. 38567491.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Agravo em Recurso Especial – sendo os executados nas razões de ID. n. 43256784 e o exequente nas de ID. n. 43756498, tendo os autos sido remetidos ao E. Superior Tribunal de Justiça, consoante decisões de ID. n. 47211492.

Ao receber os recursos, autuados na referida Corte Superior sob o n. 1.716.410/MT, o E. Relator, Ministro Marco Buzzi determinou a devolução dos autos a este Tribunal para aguardar o julgamento dos recursos especiais repetitivos afetados sob o
Tema 1.046
do STJ, conforme decisão de ID. n. 66470493, a despeito de, na decisão de afetação, não ter sido determinada a suspensão dos recursos potencialmente sujeitos à tese paradigma a ser firmada.

Devolvidos os autos a este Tribunal
a quo
, a d. Vice-presidência determinou que o expediente permanecesse sobrestado na sua Secretaria até o julgamento dos respectivos
recursos representativos da controvérsia repetitiva (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC)
, consoante decisão de ID. n. 68183988.

Certificado, porém, o julgamento definitivo dos recursos especiais que deram origem ao
Tema 1.076 do STJ,
a
d. Vice-presidência deste Tribunal proferiu a decisão de ID. n. 130762671 determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação do acórdão de ID. n.
18367467
à tese firmada no
Tema 1.076
do STJ, cuja primeira tese abordou, como questão submetida a julgamento a
“definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos,
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
WALDOMIRO RIVA
em face de
EDI MARCOS WERNER
e
RENATO DIOMAR WERNER
, as partes firmaram um acordo para que a quitação do contrato de confissão de dívida havido entre as partes se desse mediante a entrega de 15.000 (quinze mil) sacas de 60 Kg de soja, tipo exportação, em cinco parcelas anuais, com o vencimento da primeira previsto para 30.04.2016 e da última, para 30.04.2020, o qual foi devidamente homologado.

E na
Cláusula Quarta
do acordo de ID. n. 8517062 - Pág. 2/5, datado de 10.06.2015, as partes trataram da verba honorária devida aos advogados do exequente, sendo ajustado o pagamento de uma verba profissional de R$40.000,00, a ser paga diretamente ao causídico Dr.
Rafael Carlotto Correa
, até 15.12.2015.

No entanto, por entender que
os patronos das partes não assinaram o mencionado acordo, tampouco houve no referido instrumento de acordo (ID. n. 8517062 - Pág. 2/5) qualquer indicação de que referidos causídicos a ele anuíram ou aquiesceram, o colegiado concluiu que tais advogados não estavam vinculados ao pacto no que tange ao direito à verba honorária e ao seu
quantum
.

Concluiu-se ainda que, com a homologação judicial de acordo, não mais existiria derrotados e vencedores no âmbito processual, de modo que a verba honorária deveria ser arbitrada por equidade, nos moldes do §8o do art.85 do CPC/15.

A única divergência com a sentença impugnada se deu em relação ao valor da verba a ser paga.

Conquanto a sentença tenha entendido suficiente o valor de R$5.000,00 como remuneração devida ao patrono do exequente, o colegiado concluiu que o valor da verba a ser paga deveria ser elevada para R$20.000,00.

Eis os fundamentos do voto condutor do aresto sob juízo de retratação:

“[...] No caso, o dispositivo legal invocado pelo embargante/executado, qual seja, o §4o do art.24 da Lei no 8.906/1994,

ao invés de lhe beneficiar, milita em seu desfavor.

Reza o referido artigo do Estatuto da OAB que a existência de acordo entre as partes não afasta o direito dos advogados aos honorários profissionais.

A menos que o pacto firmado entre os litigantes traga expressamente a dispensa ao pagamento de tal verba por ambas as partes e que os respectivos patronos aquiesçam a este respeito.

Senão vejamos:

‘Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.’

No caso, é bem verdade que a
Cláusula Quarta
do acordo de ID. n. 8358397 – pág.2/6, tratou da verba honorária a ser paga aos advogados do embargado/exequente, sendo ajustado entre as partes o pagamento de uma verba profissional de R$40.000,00, a ser paga diretamente ao causídico Dr.
Rafael Carlotto Correa
até 15/12/2015.

Entretanto, os patronos das partes não assinaram o mencionado acordo, tampouco há no referido instrumento (ID. n. 8358397 – pág.2/6) qualquer indicação de que referidos causídicos a ele anuíram ou aquiesceram, não estando, portanto, vinculados ao pacto no que tange ao direito à verba honorária.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI No 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos do artigo 24, § 4o, da Lei no 8906/94, o ACORDO celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 0000487-75.2007.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI No 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do artigo 24 ,§ 4o, da Lei no 8906/94, o ACORDO celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 0002447-32.2008.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 27/03/2019)

Acerca de quem deve pagar tal verba, a sentença é igualmente irrepreensível.

Conquanto o executado embargante tenha tentado discutir questões relativas à regularidade formal do título exequendo, certo é que tais questões estão superadas pelo acordo havido entre as partes, e homologado judicialmente, no qual confessa ser devedor da parte adversa.

E é justamente aí que se resolve o ônus de suportar tal verba.

Nesse caso, não havendo sucumbência propriamente, o dever de arcar com as custas processuais e honorários resolve-se pelo
princípio da causalidade
.

Na hipótese, tendo o executado/embargante reconhecido que devia de fato ao exequente/embargado, ajustado com este uma nova forma de pagamento de tal débito, fica claro que quem deu causa aos embargos e à própria execução foi o devedor embargante/executado, que não pagou sua dívida no tempo e/ou modo originalmente previstos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, §4o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. APELO PROVIDO. 1 - O acordo extrajudicial celebrado diretamente entre as partes, sem a participação ou aquiescência do advogado, não prejudica o direito do profissional à percepção dos honorários arbitrados ou convencionados. Inteligência do art. 24, §4o, do Estatuto da Advocacia e da OAB. 2 - O executado deu causa à instauração do procedimento executório em seu desfavor e, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código Civil Comentado, Ed. RT, 2003, 7a edição, p. 380).

(TJMG - 16a Câmara Cível – Apelação Cível no

1.0702.05.256270-0/004, Relator: Des. José Marcos Vieira – j. em 02/08/2017, publ. em 11/08/2017)

Respondida assim à primeira indagação, não merece acolhimento a pretensão recursal do embargante/executado.

Resta, deste modo, saber se a verba arbitrada na sentença está correta.

E em meu sentir, com a homologação judicial de acordo, deixa de existir derrotados e vencedores no âmbito processual, de modo a verba honorária deve ser arbitrada de forma equitativa, nos moldes do §8o do art.85 do CPC/15.

Consequentemente, considerados (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$5.000,00 não remunera razoável e proporcionalmente o labor profissional do patrono do embargado/exequente, sobretudo se se considerar que, nos termos da
Cláusula Quarta
do acordo de ID. n. 8517062 - Pág. 2/5, o mencionado causídico deveria ter recebido – R$40.000,00 por força do ajuste.

Com isso, não há dúvida de que o apelo do exequente/embargado deve ser acolhido, para a fixação dos honorários advocatícios em R$20.000,00.” (ID. n. 18367485 - Pág. 5/8 – gr. n.)

E é, pois, justamente do que tocante à forma de fixação da verba honorária que a d. Vice-presidência desta Corte encontrou um possível dissenso entre aquilo que se julgou e a tese contida no
Tema 1.076
do STJ.

Pois bem.

Analisando o caso concreto dos autos frente ao Tema 1.076, constata-se que juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal deve ser positivo.

Isso porque,
ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão do dia 16.03.2022, a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade.

Embora o acórdão do paradigma afetado sob o
Tema 1.076

ainda não tenha transitado em julgado, as teses sugeridas pelo relator no Voto condutor do aresto e aprovadas pela maioria dos membros do mencionado órgão fracionário, e já publicadas pelo STJ, assim estabeleceram:

“1
) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Na hipótese dos autos, a opção deste colegiado pelo arbitramento por equidade se deu pelo fato de não ter havido sucumbência de qualquer das partes, posto que se compuseram amigavelmente.

Todavia, de acordo como o paradigma, havendo proveito econômico aferível ou, em última análise, valor da causa que não seja irrisório, não é permitido o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, pouco importando se houve ou não condenação, ou se o valor da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pela parte exequente foi equivale às 15 (quinze) mil sacas de 60Kg de soja, tipo exportação, ajustadas para a quitação do contrato exequendo, segundo a cotação regional da
commodity
na data do acordo (10.06.2015).

Com isso, considerando que a última parcela do acordo já venceu 30.04.2020, deve a parte executada – que reconheceu expressamente seu débito – ser condenada a suportar o valor dos honorários advocatícios os quais arbitro, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do proveito econômico obtido no acordo homologado, o qual deve corresponder ao somatório de cada uma das cinco parcelas anuais de 3.000 (três mil) sacas, de 60Kg de soja, tipo exportação, segundo a cotação regional da
commodity
na data do acordo (10.06.2015), devidamente atualizada a partir do vencimento de cada parcela.

Forte nessas razões,
exerço o juízo positivo de retratação
, e, por consequência,
dou provimento ao apelo
do exequente para condenar os executados a pagarem ao exequente o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do proveito econômico obtido no acordo homologado – o que deve corresponder ao somatório de cada uma das 5 (cinco) parcelas anuais de 3.000 (três mil) sacas, de 60Kg de soja, tipo exportação, segundo a cotação regional da
commodity
na data do acordo (10.06.2015), devidamente atualizada a partir do vencimento de cada parcela.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022